Tribunal: TJDFT
Processo: 0751657-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, devendo-se observar a proteção integral da menor e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.
2. Na hipótese, de acordo com estudo psicossocial (NERAF), o estabelecimento do lar do genitor como de referência bem como o regime de visitação em favor da genitora reflete o melhor interesse da criança, assegurando a manutenção do vínculo da mãe com o filho, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica do convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.
3. Depreendido dos autos que as imputações do genitor deram azo a boletim de ocorrência e Termo Circunstanciado arquivado por haver dúvida quanto aos fatos, não há falar em alienação apta a desqualificar guarda compartilhada com fixação do lar paterno como referência.
4. Recurso conhecido e não provido.